Tribunal: TJSP
Processo: 1002405-04.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Ação ajuizada em face de devedora já falecida. Situação que não se confunde com sucessão processual. Ademais, mora não comprovada. Extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15. Desnecessidade de intimação pessoal por não tratar a hipótese vertente das situações previstas no §1o, do mesmo dispositivo. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Ação ajuizada em face de devedora já falecida. Situação que não se confunde com sucessão processual. Ademais, mora não comprovada. Extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15. Desnecessidade de intimação pessoal por não tratar a hipótese vertente das situações previstas no §1o, do mesmo dispositivo. Sentença mantida. Recurso improvido.